Tribunal: TJSP
Processo: 2019492-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Negativa da seguradora em fornecer medicamento para tratamento de câncer – Cobertura de KISQALI (cujo princípio-ativo é o "Ribociclib") – Deferido o pedido de antecipação de tutela – Inconformismo da operadora ré que não merece acolhida – Escolha de tratamento que cabe ao médico e não à seguradora – Exclusão de cobertura do fornecimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Negativa da seguradora em fornecer medicamento para tratamento de câncer – Cobertura de KISQALI (cujo princípio-ativo é o "Ribociclib") – Deferido o pedido de antecipação de tutela – Inconformismo da operadora ré que não merece acolhida – Escolha de tratamento que cabe ao médico e não à seguradora – Exclusão de cobertura do fornecimento de medicamentos que não se aplica a procedimentos acolhidos pelo plano – Prazo de cumprimento da obrigação de fornecimento da medicação que não se mostrou exíguo – Astreintes bem fixadas – Temática que igualmente dispensa reparos – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Recurso não provido.